Tribunal: STF
Processo: ARE 708189
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    Inexiste a alegada ofensa aos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição, porquanto houve prestação jurisdicional sem ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência da Corte.



    Agravo regimental a que se nega provimento.